Tribunal: STF
Processo: HC 214441
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Batista Henriques em causa própria contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.129.500/RJ (sítio eletrônico do STJ).



    A impetrante pede



    “[...] a CONCESÃO DA ORDEM DETERMINANDO-SE A ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APOS O DIA 20/02/2021 OFICIANDO-SE A TURMA DO S.T.J., ALEM DA 3ª CÂMARA CRIMINAL DO T.J.R.J. E FIM A JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE CABO FRIO ANEXO AO JÚRI” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Compulsando os autos é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória (pág. 2 do documento eletrônico 2).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator